Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714786-02.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA DA SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, postulando a resolução do processo sem apreciação do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, alegando que, no dia 13/07/2024, a parte autora foi admitida em leito regulado de UTI e posteriormente, no dia 22/07/2024, ela apresentara melhora clínica (ID 62433341). Ocorre que o egrégio Colegiado, nos termos do v. acórdão de ID 61803601, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a tutela recursal e determinar a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, ou no caso de inexistência de vaga, em Unidade de Terapia Intensiva de hospital privado. Dessa forma, não há nada a prover quanto à petição acostada ao ID 62433341, em razão do julgamento do recurso. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão do acórdão exarado no ID 61803601, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 10:15:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora